Tribunal: TJDFT
Processo: 0710430-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. JUNTADA DE OUTROS DOCUMENTOS DISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. APELO PROVIDO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil "a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel e o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. "
2. Para o ajuizamento da ação monitória, exige-se somente prova escrita que revele razoavelmente a existência da obrigação, inexistindo na legislação qualquer exigência acerca da apresentação de outros documentos dispensáveis à propositura da ação.
3. No caso vertente, os documentos juntados com a exordial são hábeis e suficientes a instruir a ação monitória, uma vez que demonstram a existência do vínculo contratual existente entre as partes, bem como o valor do débito.
4. A admissão dos documentos anexados à inicial não implica na procedência do pedido monitório, cabendo ao demandado a faculdade de opor embargos, suscitando toda a matéria de defesa, não cabendo o Juiz, de ofício, infirmar a pretensão deduzida na inicial.
5. Recurso provido.